Tribunal: CARF
Processo: 10830.725637/2017-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725637/2017-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.972 – 2a Seção de Julgamento/ 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
MANPOWER STAFFING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a autoridade preparadora forneça os dados necessários à análise do
recurso voluntário, nos termos do voto do relator, elabore parecer conclusivo sobre a correção
das glosas com base nas premissas do voto e intime o contribuinte para, querendo, no prazo de
trinta dias se pronunciar sobre os dados e o parecer. Vencidas as conselheiras Fernanda Melo
Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes, que votaram por rejeitá-la.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, João Maurício Vital, Maurício Dalri Timm do Valle, Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de glosa de compensações declaradas em Gfip que não foram
homologadas, consoante Despacho Decisório RFB/DRF/CPS/SEORT/DCPRE/EADIC no
782/2017, em razão de o contribuinte não comprovar os créditos declarados.
O contribuinte manifestou inconformidade com a decisão (e-fls. 1872 a 1901),
manifestação essa que foi considerada improcedente (e-fls. 82061 a 82071).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 82079 a 82119) em que se alegou:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725637/2017-40
Fl. 82129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.972 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725637/2017-40

a) o despacho decisório é modalidade de lançamento e, portanto, deve atender ao
que dispõe o art. 142 do CTN, sob pena de nulidade;
b) ainda que não se admitia que o despacho decisório equivalha a lançamento, é
ato administrativo e, portanto, requer motivação e sua ausência implica
nulidade;
c) que a própria Autoridade Lançadora reconheceu a existência de retenções em
montante superior ao que foi compensado, embora esses valores não tenham
constado do campo específico da Gfip;
d) que a apresentação de Gfip com incorreções poderia motivar a aplicação de
penalidade específica, mas não seria suficiente para deixar de reconhecer o
direito creditório que de fato existe;
e) que o erro formal cometido pelo contribuinte não causou qualquer prejuízo ao
Erário e nem afastou a legitimidade do crédito;
f) que se aplica, ao caso, o princípio da verdade material, porquanto é inconteste
a existência dos créditos.
Subsidiariamente, o recorrente sugeriu que, admitida a tese de que o erro formal
não pode impedir o reconhecimento da compensação e havendo dúvidas da autoridade julgadora
quando à liquidação, o julgamento seja convertido em diligência para que se analise o montante
do crédito.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O contribuinte alegou que a própria autoridade que glosou a compensação
reconheceu a existência de créditos suficientes, mas não os considerou porque não estavam
corretamente informados em Gfip, como estabelece a legislação. Em razão disso, apelou para o
princípio da verdade material e da substância sobre a forma para que seu crédito fosse validado,
sobretudo porque os erros de declaração não causaram prejuízo ao Erário.
Consta do Despacho Decisório que a principal razão do indeferimento foi o fato
de o contribuinte não ter informado, nas Gfip, as competências de origem dos créditos utilizados
(e-fl. 1790). Entretanto, a autoridade reconheceu (e-fl. 1792) que o valor recolhido pelos
tomadores de serviços em alguns períodos pode ter sido maior do que os valores informados em
Gfip.
Em verdade, o próprio recorrente admite não ter informado as retenções de 11%
nas Gfip de todos os estabelecimentos nos períodos em que ocorreram, descumprindo uma das
condições instrumentais para a análise e deferimento da compensação. A decisão recorrida
endossou o entendimento de que os vícios nas declarações eram suficientes para o não
reconhecimento dos créditos do contribuinte (e-fl. 8270):
Fl. 82130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.972 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725637/2017-40

Portanto, a declaração do crédito do contribuinte na GFIP da competência de emissão da
nota fiscal é condição expressa para a validade da sua compensação com os créditos da
União declarados na mesma GFIP ou em declarações de competências posteriores.
A documentação apresentada pelo contribuinte (planilhas e notas fiscais) não supre a
falta de declaração dos seus supostos créditos em GFIP.
A solicitação de aplicação do princípio da verdade material para averiguar a existência
dos créditos do contribuinte não prospera porque um dos requisitos exigidos para a
validação das compensações é a declaração de tais créditos em GFIP. A persecução de
provas da existência desses créditos restaria ineficaz, uma vez que é patente o
descumprimento desse requisito, de modo que, mesmo que existam, um dos requisitos
exigidos pela legislação tributária para a compensação não foi cumprido pelo
contribuinte
Contudo, entendo que essa razão não é bastante para subtrair do contribuinte a
possibilidade de se aproveitar dos valores que foram de fato retidos e recolhidos pelos tomadores
de serviços, inclusive para promover as compensações de eventuais retenções maiores do que os
débitos previdenciários.
Sobre a possibilidade de se obstar a compensação em face de erro no
preenchimento de Gfip, pronunciou-se a Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF no
Acórdão no 9202-007.944, assim ementado:
NÃO
RETIFICAÇÃO
DE
GFIP
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO INAPLICABILIDADE.
O fato de o ente público não retificar a GFIP, excluindo os agentes políticos, não pode
constituir óbice à compensação ou restituição quando constatado o direito creditório do
recorrente, sem prejuízo de eventual autuação por descumprimento da obrigação
acessória relacionada à prestação de informações em GFIP.
É certo que a Instrução Normativa no 1.300, de 20 de novembro de 2012, que era
o ato disciplinador da matéria à época dos fatos, determinava como requisito para a homologação
da compensação a correta informação dos créditos em Gfip. Além disso, também determinava
que a compensação deveria se dar por estabelecimento, podendo somente eventuais saldos serem
aproveitados para compensar débitos de outros estabelecimentos da mesma empresa:
Art. 60. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o valor
retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas
em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento responsável pela cessão de mão
de obra ou pela execução da empreitada total; e
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou que a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§ 1oA compensação da retenção poderá ser efetuada somente com as contribuições
previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a outras entidades ou
fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo sujeito passivo.
§ 2oPara fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços.
Fl. 82131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.972 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725637/2017-40

§ 3oO saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado nas
competências subsequentes, devendo ser declarada em GFIP na competência de sua
efetivação, ou objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19.
§ 3oO saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado nas
competências subsequentes, observado o disposto nos §§ 7oe 8odo art. 56, ou poderá ser
objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
§ 4oSe, depois da compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a retenção,
restar saldo, o valor deste poderá ser compensado por qualquer outro estabelecimento da
empresa cedente da mão de obra, inclusive nos casos de obra de construção civil
mediante empreitada total, na mesma competência ou em competências subsequentes.
§ 5oA compensação de valores eventualmente retidos sobre nota fiscal, fatura ou recibo
de prestação de serviços emitido pelo consórcio, e recolhidos em nome e no CNPJ das
empresas consorciadas, poderá ser efetuada por essas empresas, proporcionalmente à
participação de cada uma delas.
(...)
(Sem grifos no original.)
Entretanto, ao meu ver, a Instrução Normativa, ao autorizar a compensação entre
diferentes estabelecimentos apenas de eventuais saldos, inovou e contrariou a lei no que se refere
à possibilidade de compensação entre estabelecimentos, isso porque o § 1o do art. 31 da Lei no
8.212, de 1991, na sua redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, é claro ao permitir que os
valores retidos fossem compensados por qualquer estabelecimento:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5odo art. 33
desta Lei.
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento das
contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos
seus segurados.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Na verdade, a lei permite, na prática, que a compensação ocorra no âmbito da
empresa, e não por estabelecimento, sendo facultado ao contribuinte distribuir seus créditos
como bem entender entre seus diversos estabelecimentos. Essa questão é fundamental para a
análise de eventual direito creditório e, como no presente caso, da compensação declarada nas
Gfip de vários estabelecimentos ao longo dos anos.
Seguindo o raciocínio de que a compensação poderia se dar por empresa, e tendo
em conta as planilhas juntadas aos autos em formato não paginável (e-fl. 1740), a situação das
glosas muda substancialmente. Por exemplo, tendo por amostra os dados do Anexo I, relativos
ao período de 06/2012 a 13/2012, o recorrente compensou indevidamente as retenções nas
competências de 06/2012, 11/2012, 12/2012 e 13/2012. Além disso, recolheu a menor a
contribuição previdenciária nas competências de 06/2012, 10/2012, 11/2012, 12/2012 e 13/2012.
Fl. 82132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.972 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725637/2017-40

Partindo do princípio de que a ausência de informação no campo “compensação”
em Gfip é, no meu entender, despicienda para o reconhecimento do direito material do
contribuinte, contanto que os valores estejam contidos no campo “retenções”, e que a
compensação das retenções não está limitada ao estabelecimento, a análise da amostra deixa
claro que o recorrente, em parte, tem razão, pois para algumas competências a compensação foi
correta, mas em outras não havia retenções suficientes e, nesse caso, as glosas são pertinentes.
Antes, pois, de se decidir acerca da correção das glosas, entendo que o
julgamento deve ser convertido em diligência para que a autoridade preparadora, considerando
as informações dos autos, em especial as planilhas juntadas pela Autoridade Fiscal (e-fl. 1740),
informe na planilha anexa (Anexo I, também juntado em formato não paginável) os seguintes
dados da empresa, relativos o período de 06/2012 a 01/2017, sem distinção por estabelecimento:
a) Coluna B - Valor de todas as contribuições devidas, incluindo todas as
rubricas, deduzidas do salário-família;
b) Coluna C - Valor de contribuição a outras entidades e fundos (Terceiros), não
compensável com as retenções;
c) Coluna E - Valor da compensação de diferença da alíquota de Gilrat
informado pelo contribuinte, nos meses em que houver;
d) Coluna F - Valor das retenções de 11% informado pelo contribuinte em Gfip;
e) Coluna G - Valor das compensações de saldos de retenções informado pelo
contribuinte em Gfip;
f) Coluna H - Valor das retenções do período destacadas nas notas fiscais dos
tomadores, e
g) Coluna N - Valor da contribuição efetivamente recolhida.
Registro que em algumas planilhas juntadas (e-fl. 1740) as fórmulas para a
totalização das contribuições estão incorretas, sendo necessário conferi-las antes de se aproveitar
os valores ali constantes.
Concluída a diligência, solicita-se à autoridade preparadora que anexe a planilha
com os dados solicitados em formato não paginável, juntamente com parecer conclusivo,
elaborado com base nas premissas deste voto (prescindir da correção das informações das Gfip e
admitir a compensação entre estabelecimentos), sobre a correção das glosas determinadas pelo
despacho decisório e com eventual manifestação do contribuinte sobre os dados da planilha e
sobre as conclusões da autoridade preparadora.
O resultado da diligência deverá instruir também o Processo no
10830.728197/2017-82, a este apensado, por se tratar de matéria conexa.
Conclusão
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora
forneça os dados necessários à análise do recurso voluntário, nos termos deste voto, elabore
Fl. 82133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-000.972 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725637/2017-40

parecer conclusivo sobre a correção das glosas com base nas premissas deste voto e intime o
contribuinte para, querendo, no prazo de trinta dias se pronunciar sobre os dados e o parecer.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Fl. 82134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2301-000.972 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725637/2017-40

Anexo I

Fl. 82135
DF CARF MF
Original